Tribunal: TCU
Processo: 006.054/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos disponibilizados pelo Termo de compromisso PAC 0103/09, que tinha por objeto a execução de sistema de abastecimento de água no município de Icatu/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor dos Srs. Juarez Alves Lima e José Ribamar Moreira Gonçalves, ex-prefeitos de Icatu/MA nos períodos 2009-2012 e 2013-2016, respectivamente, em razão da impugnação total das despesas realizadas no âmbito do TC/PAC 0103/2009; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos Srs. Juarez Alves Lima (XXX.050.733-XX) e José Ribamar Moreira Gonçalves (XXX.804.193-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c arts. 1o, inciso I, 209, incisos I, II e III, do Regimento Interno; 9.2. condenar os responsáveis indicados no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a" da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.2.1. responsável: Juarez Alves Lima (XXX.050.733-XX): DATA DE OCORRÊNCIA VALOR HISTÓRICO (R$) 25/06/2012 556.414,52 9.2.2. responsável: José Ribamar Moreira Gonçalves (XXX.804.193-XX): DATA DE OCORRÊNCIA VALOR HISTÓRICO (R$) 15/10/2013 417.310,90 9.3. aplicar aos Srs. Juarez Alves Lima (XXX.050.733-XX) e José Ribamar Moreira Gonçalves (XXX.804.193-XX) a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, nos valores, respectivamente, de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.6. esclarecer aos responsáveis que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; e 9.7. dar ciência deste acórdão à Fundação Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência, e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, em atenção ao § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.